Tribunal: TJDFT
Processo: 0728244-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728244-48.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A EMBARGADO: VINICIUS DE ASSIS CASTRO D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora